Tribunal: STF
Processo: ARE 1404231
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 2): 



    “Roubo circunstanciado. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Não configurada a circunstância judicial desfavorável. Afastada a majorante do uso de arma, sem reflexo, na pena. Recurso parcialmente provido. Recurso ministerial improvido.”



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XI, e 93, IX, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a reforma do acórdão ora recorrido para que seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do recorrente, e que resultou na coleta das provas que embasaram a condenação, porquanto não houve prévia autorização judicial para os referidos procedimentos. 



    Aduz-se, nesse sentido, que “Não houve, no presente caso, o cuidado de construir suporte probatório necessário, já que, conforme exposto em linhas pretéritas, o Ministério Público deixou de juntar cópia da suposta investigação de que o Recorrente era alvo, tornando clara a ausência de comprovação da justa causa para invasão do domicilio do recorrente” (eDOC 19, p. 9).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido ante a ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, anoto que, em relação à suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição da República, o apelo extremo teve o seguimento negado mediante aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, na sequência, a parte interpôs o devido agravo interno, direcionado ao Tribunal de origem, razão pela qual o extraordinário, no ponto, resta prejudicado. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Nas oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não se amolda ao quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, apreciou questão relativa à licitude, ou não, da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, ao passo que, in casu, o acórdão recorrido deixou expressamente consignado que “o apelante era alvo de interceptação telefônica, com vista à apuração de roubos e tráfico. Durante a interceptação, os agentes tomaram conhecimento de que o apelante estava envolvido, no roubo em questão, e que as mercadorias estariam, na casa dele. Deslocaram-se ao local e aguardaram a chegada dele. Efetuada a abordagem, na entrada da casa, ingressaram, no imóvel, juntamente com ele. Assim, não há falar em invasão domiciliar” (eDOC 16, p. 3 - grifei). 



    Ressalte-se que o acórdão recorrido, no ponto, apenas chancelou o entendimento já explanado na sentença de primeiro grau, cujo fundamento foi no sentido de que “o policial Ronaldo, em juízo, ao ser questionado pela Defesa se a entrada dos agentes públicos na casa do réu fora franqueada por alguém, este respondeu de forma segura que abordou o acusado na porta do local e entrou no imóvel juntamente com ele, restando claro que tal entrada foi franqueada pelo próprio denunciado” (eDOC 6, p. 3/4 - grifei).



    Feita essa distinção, observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, bem como a posterior autorização do ora recorrente, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACESSO AOS DADOS DE APARELHOS ELETRÔNICOS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O presente caso não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, porquanto a entrada na casa foi franqueada pelo ora agravante, ao passo que o referido Tema trata de entrada forçada no domicílio sem mandado judicial.



    2. A instância ordinária – soberana quanto à matéria fático-probatória – entendeu que a prisão do agravante se deu em razão da situação de flagrância, e que a apreensão dos aparelhos eletrônicos foi realizada mediante autorização, tudo em conformidade com os depoimentos dos policiais militares.



    3. Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência incabível na estreita via extraordinária. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1312140 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.06.2021)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Intimem-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente